Tribunal: TJSP
Processo: 2336372-98.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA – RECURSO DO AUTOR – AUSÊNCIA DE CUSTAS DE PREPARO – DESERÇÃO
Tendo em vista que a comprovação do pagamento integral do preparo recursal é pressuposto extrínseco ao conhecimento do recurso e que a agravante deixou de prová-lo, imperioso o reconhecimento da deserção do recurso. Recurso não conhecido (CPC, art. 99, §7o; CPC, art. 1.007).
RECURSO NÃO

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA – RECURSO DO AUTOR – AUSÊNCIA DE CUSTAS DE PREPARO – DESERÇÃO
Tendo em vista que a comprovação do pagamento integral do preparo recursal é pressuposto extrínseco ao conhecimento do recurso e que a agravante deixou de prová-lo, imperioso o reconhecimento da deserção do recurso. Recurso não conhecido (CPC, art. 99, §7o; CPC, art. 1.007).
RECURSO NÃO CONHECIDO.